Tribunal: TJES
Processo: 5003162-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Imissão; Usufruto
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003162-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO LISBOA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: ELIANDRE MENDES CONTARINI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003162-21.2020.8.08.0000

Recorrentes: Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida

Recorrida: Eliandre Mendes Contarini

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003162-21.2020.8.08.0000

Recorrentes: Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida

Recorrida: Eliandre Mendes Contarini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RENATO LISBOA DE ALMEIDA e TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 813271 – p. 01/03) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados por
ELIANDRE MENDES CONTARINI
,

cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar a suspensão da imissão de posse dos embargados, Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida, sobre o apartamento localizado de frente para a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 139, atual 355, até ulterior deliberação desse juízo
”.

Suscitam os Recorrentes a Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Terceiro de origem, porquanto “
a Agravada tinha conhecimento da dívida de seu ex-companheiro e da eminência de transferência da propriedade do imóvel para a Caixa Econômica Federal, conforme pode se constatar da Notificação Judicial, em anexo (ANEXO XII) que ocorreu de forma judicial (Notificação Judicial nº 0000825-82.2017.4.02.5002) tendo, inclusive, o oficial de justiça certificado que, em razão da tentativa de ocultação do Requerente para não ser notificado pessoalmente, identificou-se, justificando os motivos de sua presença e da diligência determinada, vindo, ao final, a deixar a contrafé com a Sra. ELIANDRE MENDES CONTARINI, que de tudo ficou ciente e passou recibo no anverso do mandado
”.

Destacam que “
o prazo de purgação da mora transcorreu sem que qualquer medida fosse tomada e, nos termos do § 7º do art. 26 da Lei 9.514/97, a averbação foi promovida, consolidando a propriedade do imóvel para a credora fiduciária, fato que sem deu em 13 de outubro de 2017,
sem que a Embargante tomasse as medidas cabíveis para cientificar a CEF de seu direito real sobre apartamento específico, integrante do imóvel posteriormente arrematado pelos Agravantes
. (...)

Ora, no presente caso, o recibo de arrematação do bem foi emitido em 28/06/18, após 02 (dois) anos da arrematação do bem, a apresentar Embargos de Terceiros, reclamando seu direito real que jamais foi devidamente constituído”.

No Mérito, sustentam que “
a probabilidade do direito invocado não existe, uma vez que a Agravada jamais registrou o usufruto na matrícula do imóvel arrematado pelos Autores, razão pela qual, apesar de acordado em audiência, a mesma jamais o constituiu de fato.
Ao contrário, a certidão de matrícula do imóvel comprova a inexistência de registro do usufruto, não podendo a Embargante alegar a existência de direito real, vez que descumpriram requisito exigido em lei
”.

Pontuam que “
que consta na matrícula que o imóvel foi alienado pelo ex-cônjuge da Embargante, ora Agravada, em caráter fiduciário em favor da CEF, e após, esta o alienou aos Agravantes, sendo INDISCUTÍVEL A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM SUA INTEGRALIDADE, inclusive o apartamento que a Agravada afirma possuir direito real de usufruto
”.

Enfatizam que “
o fato do imóvel não estar devidamente registrado, não exclui a arrematação da estrutura predial nele preexistente. Ora, não faz sentido a aquisição unicamente de um terreno que já possui uma estrutura construída em sua superfície e “excluir” a construção nele existente, pelo simples fato de não existir sua averbação na matrícula do imóvel. (...) Deve-se registrar que a contratação realizada pelo Sr. Dalton com a CEF contou como sendo do terreno porque a edificação existente nunca foi averbada (informação que sempre foi de conhecimento das partes), tendo sido registrada na avaliação do imóvel, pela CEF, a existência de edificação, bem como a concordância do Sr. Dalton, devedor fiduciário, da avaliação dada ao bem, tendo ciência dos riscos do negócio contratado, conforme laudo de avaliação da CEF em anexo
”.

Afirmam que “
o bem, para fins de leilão extrajudicial, foi avaliado em sua totalidade (terreno + prédio), no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), vide edital de leilão em anexo (ANEXO XIII) tendo os Agravantes arrematado o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus e no estado em que se encontrava, integrando as benfeitorias do imóvel o lance ofertado, ainda que este tenha sido menor que a avaliação, porém, dentro dos requisitos legais, tendo os Agravantes, inclusive, transferindo todo o cadastro imobiliário, perante a prefeitura, para seu nome (ANEXO XV)
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 858940), indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

AGRAVO INTERNO interposto por RENATO LISBOA DE ALMEIDA E OUTRA, visando, em resumo, obter o efeito suspensivo vindicado em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 1113695) e ao Agravo Interno (id. 973820).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

RENATO LISBOA DE ALMEIDA e TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 813271 – p. 01/03) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados por
ELIANDRE MENDES CONTARINI
,

cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar a suspensão da imissão de posse dos embargados, Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida, sobre o apartamento localizado de frente para a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 139, atual 355, até ulterior deliberação desse juízo
”.

Suscitam os Recorrentes a Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Terceiro de origem, porquanto “
a Agravada tinha conhecimento da dívida de seu ex-companheiro e da eminência de transferência da propriedade do imóvel para a Caixa Econômica Federal, conforme pode se constatar da Notificação Judicial, em anexo (ANEXO XII) que ocorreu de forma judicial (Notificação Judicial nº 0000825-82.2017.4.02.5002) tendo, inclusive, o oficial de justiça certificado que, em razão da tentativa de ocultação do Requerente para não ser notificado pessoalmente, identificou-se, justificando os motivos de sua presença e da diligência determinada, vindo, ao final, a deixar a contrafé com a Sra. ELIANDRE MENDES CONTARINI, que de tudo ficou ciente e passou recibo no anverso do mandado
”.

Destacam que “
o prazo de purgação da mora transcorreu sem que qualquer medida fosse tomada e, nos termos do § 7º do art. 26 da Lei 9.514/97, a averbação foi promovida, consolidando a propriedade do imóvel para a credora fiduciária, fato que sem deu em 13 de outubro de 2017,
sem que a Embargante tomasse as medidas cabíveis para cientificar a CEF de seu direito real sobre apartamento específico, integrante do imóvel posteriormente arrematado pelos Agravantes
. (...)

Ora, no presente caso, o recibo de arrematação do bem foi emitido em 28/06/18, após 02 (dois) anos da arrematação do bem, a apresentar Embargos de Terceiros, reclamando seu direito real que jamais foi devidamente constituído”.

No Mérito, sustentam que “
a probabilidade do direito invocado não existe, uma vez que a Agravada jamais registrou o usufruto na matrícula do imóvel arrematado pelos Autores, razão pela qual, apesar de acordado em audiência, a mesma jamais o constituiu de fato.
Ao contrário, a certidão de matrícula do imóvel comprova a inexistência de registro do usufruto, não podendo a Embargante alegar a existência de direito real, vez que descumpriram requisito exigido em lei
”.

Pontuam que “
que consta na matrícula que o imóvel foi alienado pelo ex-cônjuge da Embargante, ora Agravada, em caráter fiduciário em favor da CEF, e após, esta o alienou aos Agravantes, sendo INDISCUTÍVEL A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM SUA INTEGRALIDADE, inclusive o apartamento que a Agravada afirma possuir direito real de usufruto
”.

Enfatizam que “
o fato do imóvel não estar devidamente registrado, não exclui a arrematação da estrutura predial nele preexistente. Ora, não faz sentido a aquisição unicamente de um terreno que já possui uma estrutura construída em sua superfície e “excluir” a construção nele existente, pelo simples fato de não existir sua averbação na matrícula do imóvel. (...) Deve-se registrar que a contratação realizada pelo Sr. Dalton com a CEF contou como sendo do terreno porque a edificação existente nunca foi averbada (informação que sempre foi de conhecimento das partes), tendo sido registrada na avaliação do imóvel, pela CEF, a existência de edificação, bem como a concordância do Sr. Dalton, devedor fiduciário, da avaliação dada ao bem, tendo ciência dos riscos do negócio contratado, conforme laudo de avaliação da CEF em anexo
”.

Afirmam que “
o bem, para fins de leilão extrajudicial, foi avaliado em sua totalidade (terreno + prédio), no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), vide edital de leilão em anexo (ANEXO XIII) tendo os Agravantes arrematado o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus e no estado em que se encontrava, integrando as benfeitorias do imóvel o lance ofertado, ainda que este tenha sido menor que a avaliação, porém, dentro dos requisitos legais, tendo os Agravantes, inclusive, transferindo todo o cadastro imobiliário, perante a prefeitura, para seu nome (ANEXO XV)
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

A propósito da matéria, eis as considerações expendidas pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo,
in litteris
:

“A teor do
artigo 675 do Código de Processo Civil
, “
o
s embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

Ao que se extrai da norma processual,
duas situações devem ser consideradas para fins de análise da (in)tempestividade dos Embargos de Terceiro
: (
I
)
no processo de conhecimento
, admite-se a sua oposição a qualquer momento, mas enquanto não transitada em julgado a Sentença; e (
II
)
no cumprimento de sentença ou no processo de execução
, estabelece-se o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Deveras, nota-se que tal preceito impõe a observância do mencionado prazo de até 05 (cinco) dias “
no cumprimento de sentença ou no processo de execução
”, referindo-se, por conseguinte, aos atos expropriatórios que tenham sido praticados especificamente na fase processual executória ou no feito executivo propriamente dito.
Não trata, em momento algum, de qualquer medida implementada no âmbito extrajudicial, ainda que dela tenha decorrido a expropriação do bem
.

Neste sentido,
por encerrar disposição que restringe o momento em que podem ser opostos os Embargos de Terceiro, torna-se imperioso interpretar a norma restritivamente
, sendo defeso, por conseguinte, interpretá-la de forma ampliativa ou analógica a ponto de contemplar situações que não se encontram nela expressamente prevista, sob pena de vulnerar o exercício do direito de ação sem que exista lei disciplinando o prazo para tanto.

Logo, na medida em que a norma em comento não cuida, por exemplo, da arrematação praticada extrajudicialmente em virtude do regramento previsto na Lei Federal nº 9.514/1997 (alienação fiduciária de coisa imóvel),
não se faz possível considerar o início do prazo dos Embargos de Terceiro a partir da assinatura da carta de arrematação obtida em leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário
.

Neste caso, deve ser aplicada a diretriz jurisprudencial de que “
na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho
” (STJ - AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Na espécie, à míngua de qualquer elemento que evidencie que a Recorrida manejou os Embargos de Terceiro após o transcurso de 05 (cinco) dias de eventual turbação ou esbulho do imóvel,
infere-se que inexiste plausibilidade ao acolhimento da Preliminar em testilha
.
”

In casu
, diante das razões outrora delineadas, por meio das quais se demonstrou a ausência de elementos que evidenciem que os Embargos de Terceiro de origem foram manejados após o prazo de 05 (cinco) dias de eventual turbação ou esbulho do imóvel objeto da lide,
REJEITO a Preliminar em comento
.

MÉRITO

Superadas a matéria Preliminar antecedente, passo ao exame do Mérito, sendo oportuno trazer à colação
as razões que levaram ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo por meio da Decisão proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
,
in litteris
:

“Nos Embargos de Terceiro de origem, a Recorrida alega, dentre outros aspectos, que o imóvel objeto da lide lhe foi conferido em usufruto em acordo judicial firmado com seu ex-Companheiro, cuja inadimplência junto à Caixa Econômica Federal resultou no leilão extrajudicial do bem garantido àquela Instituição Financeira em alienação fiduciária.

Por sua vez, neste recurso sustentam os Recorrentes que tal usufruto não fora levado a registro na matrícula no imóvel, não lhes sendo, portanto, oponível.

A propósito da matéria, dispõe o
artigo 1.391, do Código Civil
, que “
o
usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

Em relação à obrigatoriedade de registro para a constituição do usufruto, a doutrina enfatiza que “
o usufruto adquirido a título derivado por negócio jurídico inter vivos, tendo por objeto coisa imóvel, somente se adquire com o registro imobiliário
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo
i
n

Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência
. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 7ª ed. Barueri: Ed. Manole, 2013, p. 1.456).

Não se ignora, decerto, que a
Lei Federal nº 6.015/1973

(Registros Públicos)
, estabelece, no seu
artigo 167, inciso I, “7”
, que, no Registro de Imóveis, além da matrícula,
deverá ser feito o registro
“do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família
”
.

Sucede, contudo, que
a situação da Recorrida, consistente na obtenção do usufruto por acordo judicial quando da separação do seu ex-Companheiro, não pode ser tida como resultante do Direito de Família
.

Acerca dessa peculiaridade, cabe pontuar que a jurisprudência pátria, à luz da redação do artigo 715, do Código Civil de 1916, que excepcionalmente dispensava o registro do usufruto quando decorrente do Direito de Família, demonstra que
eventual acordo em Ação de Separação ou Divórcio não se enquadra na aludida exceção, não tendo a aptidão de constituir eventual usufruto pactuado, sendo imprescindível o seu registro imobiliário para a produção efeitos perante terceiros
,
in verbis:

Ementa:
Ementa:
Usufruto
- Direito de
família
- Exegese do art. 715 do CC - Abrangência - Dispensa do
registro
- Casos em que ocorre - Aplicação somente ao
usufruto
legal - Necessidade de
registro
do
usufruto
convencional para produzir efeito perante terceiros.

O
usufruto
a que se refere o art. 715 do CC, que resulta do direito d
e
família
, co
mo apto a produzir seus efeitos independentemente
de
registro
, não é aquele que resulta de acordo em ação de
separação
ou divórcio, mas, sim, o
usufruto
legal conferido pelo direito de
família
ao cônjuge, previsto no
s art. 260, I, e 289, II, do mesmo Código, e ainda no art. 389, que prevê o
usufruto
dos bens dos filhos como inerente ao pátrio poder
. Nesses casos, é dispensado o
registro
, porque se trata de
usufruto
automático, decorrente da lei
.

O
usufruto
estabelecido entre os cônjuges em ação de
separação
judicial depende de
registro
para produzir efeito perante terceiros
.

A promessa de doação futura não se equipara à doação e somente passa a produzir seus efeitos e a existir a doação no mundo jurídico a partir do momento em que a mesma efetivamente se concretiza, cumprida a promessa feita.

(
TJMG
– Apelação nº 2.0000.00.318889-2/000(1), Des. Relatora VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, julg. 24/10/2000, DJe 18/11/2000)

No caso em apreço, não se identifica nas peças objeto de traslado a demonstração de que a Recorrida realmente procedeu o registro do usufruto na matrícula do imóvel. Ao que tudo indica, a sua inércia deve ter ocorrido em razão de o apartamento em que se encontra não estar registrado na matrícula do imóvel, constando apenas o respectivo terreno.

Nada obstante, a hipótese contempla algumas peculiaridades que não podem ser desconsideradas neste juízo perfunctório.

Neste particular, surge relevante a circunstância de que a Recorrida defende com veemência sua posse no feito de origem, cujo exercício, segundo os elementos dispostos a este Juízo
ad quem
, revela-se demonstrado em sede de cognição sumária.

De todo modo, a controvérsia central gira em torno de aspecto que antecedente à própria identificação da regularidade do usufruto da Recorrida, no que cabe perquirir previamente se os Recorrentes podem, ou não, postular a posse em relação ao imóvel especificamente ocupado pela Recorrida.

No que concerne a tal aspecto, a Recorrida sustenta que o apartamento, no qual se encontra, não fora objeto de arrematação pelos Recorrentes, os quais, segundo alega, teriam arrematado no leilão extrajudicial apenas o terreno registrado no respectivo Cartório de Registro Gerais de Imóveis. Defende, portanto, que o leilão extrajudicial contemplou apenas o terreno e não o apartamento, até porque este não teria sido conferido em alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.

Na espécie, em análise dos documentos que instruem este recurso, observa-se que na matrícula do imóvel consta o registro apenas do “
lote de terreno sob número onze (11)
” [id. 813452, p. 01/04].

Além disso, no Laudo de Avaliação, emitido pela Caixa Econômica Federal antes do leilão extrajudicial, consignou-se que o tipo de “
Unidade Avaliada
” seria um “
terreno
”, constando, ao final, o seguinte registro pelos responsáveis pela avaliação: “
OBS: EXISTE UMA OBRA NÃO AVERBADO [sic] NA SUA TOTALIDADE, SENDO CONSIDERADO APENAS O TERRENO COMO SE VAZIO ESTIVE-SE [sic]
” (id. 813457, p. 01/03).

Ademais, no Edital do Leilão Extrajudicial, a descrição do imóvel constou da seguinte forma: “
Terreno, 300m2 de área total, 300m2 de área do terreno, NO TERRENO CONSTA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE NÃO AVERBADA DE 1 PRÉDIO DE 2 ANDARES, PRESUMIDAMENTE COM LOJA COMERCIAL NO TÉRREO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR JUNTO A PREFEITURA E RGI. CONSTA AÇÃO JUDICIAL DO EX-MUTUÁRIO 0028551-65.2016.4.02.5002.VE. IPTU: 6011001425001. Matrícula: 1224 Oficial 1
” (id. 813459, p. 12/13).

Associado a tais elementos, também não se ignora a circunstância de que o Sr. DALTON LOPES LELÉ (ex-Companheiro da Recorrida, então Devedor junto à Caixa Econômica Federal), propôs demanda em face da aludida Empresa Pública Federal e dos Recorrentes (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002, distribuído a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim), em que questiona, dentre outros aspectos, o fato de o imóvel ter sido arrematado no leilão extrajudicial por valor bem inferior ao devido, sobretudo diante da edificação existente no local.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que seria por demais precipitado, ao menos nesta embrionária fase processual deste recurso, afastar a eficácia da Decisão recorrida, o que ocasionaria a repentina retirada da Recorrida do imóvel, sem antes mesmo de oportunizar-lhe a se pronunciar acerca dos variados aspectos deste caso.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intimem-se os Recorrentes
desta Decisão.

Oficie-se com urgência ao Juízo a quo
para ciência deste
Decisum
.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 13 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Neste trilhar, ao examinar as especificidades do caso em apreço,
conclui-se que a compreensão externada na Decisão recorrida não merece, ao menos por ora, eventual modificação
.

Deste modo, cabe pontuar que assiste razão aos Recorrentes especificamente no tocante à obrigatoriedade do registro, na matrícula do imóvel, do usufruto conferido à Recorrida, ao passo que não se identificou qualquer demonstração de que ele tenha sido registrado.

Nada obstante, importa realçar que a hipótese exige que se apreciem aspectos antecedentes à aludida irregularidade, ou seja, torna-se inevitável perquirir que os Recorrentes efetivamente podem, ou não, buscar a posse do imóvel objeto da lide.

Neste particular, a controvérsia gira em torno da averiguação do que efetivamente arrematado pelos Recorrentes, isto é, se, por ocasião do leilão extrajudicial, arremataram apenas o terreno do imóvel ou também a edificação nele existente, na qual se encontra o apartamento ocupado pela Recorrida.

Desta feita, emergem dos autos diversos aspectos que conferem, em sede de cognição sumária, plausibilidade ao que aduzido pela Recorrida, por diversas razões:
a uma
, porque o Laudo de Avaliação, emitido pela Caixa Econômica Federal antes do leilão extrajudicial, consignou que o tipo de “
Unidade Avaliada
” seria um “
terreno
”, constando, ao final, o seguinte registro pelos responsáveis pela avaliação: “
OBS: EXISTE UMA OBRA NÃO AVERBADO [sic] NA SUA TOTALIDADE, SENDO CONSIDERADO APENAS O TERRENO COMO SE VAZIO ESTIVE-SE [sic]
” (id. 813457, p. 01/03); e
a duas
, pelo fato de que a descrição do imóvel constante do Edital do Leilão Extrajudicial contemplou o seguinte teor: “
Terreno, 300m2 de área total, 300m2 de área do terreno, NO TERRENO CONSTA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE NÃO AVERBADA DE 1 PRÉDIO DE 2 ANDARES, PRESUMIDAMENTE COM LOJA COMERCIAL NO TÉRREO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR JUNTO A PREFEITURA E RGI. CONSTA AÇÃO JUDICIAL DO EX-MUTUÁRIO 0028551-65.2016.4.02.5002.VE. IPTU: 6011001425001. Matrícula: 1224 Oficial 1
” (id. 813459, p. 12/13).

Em sendo assim, infere-se que se revela imprescindível a oportuna análise acerca dos limites do que fora arrematado pelos Recorrentes, o que, inclusive, deverá ser objeto de profícuo exame nos autos da Ação de Imissão de Posse (Processo nº 0002661-56.2019.8.08.0011), onde, inclusive, houve a interposição de Apelação Cível em face da Sentença de procedência dos pedidos iniciais, o que, a depender do que definido na aludida demanda, terá a aptidão de produzir reflexos nos Embargos de Terceiro de origem.

Neste contexto, seria por demais precipitado, à luz do delineado cenário, suspender ou afastar a eficácia da medida liminar impugnada no presente recurso.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, revela-se pertinente registrar que não se ignora a circunstância de que foram julgados improcedentes pela 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim os pedidos deduzidos na demanda que o Sr. DALTON LOPES LELÉ (ex-Companheiro da Recorrida, então Devedor junto à Caixa Econômica Federal) propôs em face da Empresa Pública Federal e dos Recorrentes (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002).

Sucede, contudo, que, além do aludido pronunciamento não ter transitado em julgado, eis que o referido Autor interpôs Apelação Cível naqueles autos, consoante informação disponibilizada na consulta pública de seu andamento processual, tem-se por igualmente relevante o fato de que o Eminente Juiz Federal prolator daquela Sentença não adentrou nos aspectos discutidos neste feito, assentando que caberia apreciar tão somente questões formais do Leilão Extrajudicial, sendo que outras controvérsias deverão ser dirimidas em demanda própria de perdas e danos (id. 936676).

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
manejado em face do
Decisum
que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelos Recorrentes.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUFRUTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORA REGISTRADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DOS LIMITES DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Terceiro

I.I.

A teor do artigo 675 do Código de Processo Civil, “
o
s embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

I.II.

Ao que se extrai da norma processual, duas situações devem ser consideradas para fins de análise da (in)tempestividade dos Embargos de Terceiro: (I)
no processo de conhecimento
, admite-se a sua oposição a qualquer momento, mas enquanto não transitada em julgado a Sentença; e (II)
no cumprimento de sentença ou no processo de execução
, estabelece-se o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Deveras, nota-se que tal preceito impõe a observância do mencionado prazo de até 05 (cinco) dias “
no cumprimento de sentença ou no processo de execução
”, referindo-se, por conseguinte, aos atos expropriatórios que tenham sido praticados especificamente na fase processual executória ou no feito executivo propriamente dito. Não trata, em momento algum, de qualquer medida implementada no âmbito extrajudicial, ainda que dela tenha decorrido a expropriação do bem.

I.III.

Por encerrar disposição que restringe o momento em que podem ser opostos os Embargos de Terceiro, torna-se imperioso interpretar a norma restritivamente, sendo defeso, por conseguinte, interpretá-la de forma ampliativa ou analógica a ponto de contemplar situações que não se encontram nela expressamente prevista, sob pena de vulnerar o exercício do direito de ação sem que exista lei disciplinando o prazo para tanto. Logo, na medida em que a norma em comento não cuida, por exemplo, da arrematação praticada extrajudicialmente em virtude do regramento previsto na Lei Federal nº 9.514/1997 (alienação fiduciária de coisa imóvel), não se faz possível considerar o início do prazo dos Embargos de Terceiro a partir da assinatura da carta de arrematação obtida em leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário.

I.IV.

“
Na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho
” (STJ - AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

I.V.
Na espécie, à míngua de qualquer elemento que evidencie que a Recorrida manejou os Embargos de Terceiro após o transcurso de 05 (cinco) dias de eventual turbação ou esbulho do imóvel, infere-se que inexiste plausibilidade ao acolhimento da Preliminar em testilha.

I.VI. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
O
artigo 1.391, do Código Civil dispõe que “
o
usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

II.II.
Em relação à obrigatoriedade de registro para a constituição do usufruto, a doutrina enfatiza que “
o usufruto adquirido a título derivado por negócio jurídico inter vivos, tendo por objeto coisa imóvel, somente se adquire com o registro imobiliário
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo
i
n
Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 7ª ed. Barueri: Ed. Manole, 2013, p. 1.456).

II.III.

A Lei Federal nº 6.015/1973 (Registros Públicos), estabelece, no seu artigo 167, inciso I, “7”, que, no Registro de Imóveis, além da matrícula, deverá ser feito o registro
“do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família”
. Acerca dessa peculiaridade, cabe pontuar que a jurisprudência pátria, à luz da redação do artigo 715, do Código Civil de 1916, que excepcionalmente dispensava o registro do usufruto quando decorrente do Direito de Família, demonstra que eventual acordo em Ação de Separação ou Divórcio não se enquadra na aludida exceção, não tendo a aptidão de constituir eventual usufruto pactuado, sendo imprescindível o seu registro imobiliário para a produção efeitos perante terceiros.

II.IV.
No caso em apreço, não se identifica nas peças objeto de traslado a demonstração de que a Recorrida realmente procedeu o registro do usufruto na matrícula do imóvel. Ao que tudo indica, a sua inércia deve ter ocorrido em razão de o apartamento em que se encontra não estar registrado na matrícula do imóvel, constando apenas o respectivo terreno.

II.V.

In casu
, extrai-se das peças que a Recorrida defende nos Embargos de Terceiro de origem que o apartamento, no qual se encontra, não fora objeto de arrematação pelos Recorrentes, os quais, segundo alega, teriam arrematado no leilão extrajudicial apenas o terreno registrado no respectivo Cartório de Registro Gerais de Imóveis. Enfatiza, portanto, que o leilão extrajudicial contemplou apenas o terreno e não o apartamento, até porque este não teria sido conferido em alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.

II.VI.
Na espécie,
emergem dos autos diversos aspectos que conferem, em sede de cognição sumária, plausibilidade ao que aduzido pela Recorrida, por diversas razões: a uma, porque o
Laudo de Avaliação, emitido pela Caixa Econômica Federal antes do leilão extrajudicial, consignou que o tipo de “
Unidade Avaliada
” seria um “
terreno
”, constando, ao final, o seguinte registro pelos responsáveis pela avaliação: “
OBS: EXISTE UMA OBRA NÃO AVERBADO [sic] NA SUA TOTALIDADE, SENDO CONSIDERADO APENAS O TERRENO COMO SE VAZIO ESTIVE-SE [sic]
” (id. 813457, p. 01/03); e a duas, pelo fato de que a descrição do imóvel constante do Edital do Leilão Extrajudicial contemplou o seguinte teor: “
Terreno, 300m2 de área total, 300m2 de área do terreno, NO TERRENO CONSTA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE NÃO AVERBADA DE 1 PRÉDIO DE 2 ANDARES, PRESUMIDAMENTE COM LOJA COMERCIAL NO TÉRREO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR JUNTO A PREFEITURA E RGI. CONSTA AÇÃO JUDICIAL DO EX-MUTUÁRIO 0028551-65.2016.4.02.5002.VE. IPTU: 6011001425001. Matrícula: 1224 Oficial 1
” (id. 813459, p. 12/13).

II.VII.
Na hipótese, revela-se imprescindível a oportuna análise acerca dos limites do que fora arrematado pelos Recorrentes, o que, inclusive, deverá ser objeto de profícuo exame nos autos da Ação de Imissão de Posse (Processo nº 0002661-56.2019.8.08.0011), onde, inclusive, houve a interposição de Apelação Cível em face da Sentença de procedência dos pedidos iniciais, o que, a depender do que definido na aludida demanda, terá a aptidão de produzir reflexos nos Embargos de Terceiro de origem. Neste contexto, seria por demais precipitado, à luz do delineado cenário, suspender ou afastar a eficácia da medida liminar impugnada no presente recurso.

II.IX.
Não se ignora a circunstância de que foram julgados improcedentes pela 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim os pedidos deduzidos na demanda que o Sr. DALTON LOPES LELÉ (ex-Companheiro da Recorrida, então Devedor junto à Caixa Econômica Federal) propôs em face da Empresa Pública Federal e dos Recorrentes (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002). Entretanto, além do aludido pronunciamento não ter transitado em julgado, eis que o referido Autor interpôs Apelação Cível naqueles autos, consoante informação disponibilizada na consulta pública de seu andamento processual, tem-se por igualmente relevante o fato de que o Eminente Juiz Federal prolator daquela Sentença não adentrou nos aspectos discutidos neste feito, assentando que caberia apreciar tão somente questões formais do Leilão Extrajudicial, sendo que outras controvérsias deverão ser dirimidas em demanda própria de perdas e danos (id. 936676).

II.X.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

III.
Agravo Interno julgado prejudicado.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Terceiro e, no Mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.